Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA NA ESFERA CRIMINAL. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
I. Caso em exame
Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime descrito no artigo 303, §1o, c/c artigo 302, §1o, inciso I, ambos da Lei no 9.503/97, à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, com fixação de indenização a título de danos material e moral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal; e (iii) decotar o valor indenizatório material mínimo fixado.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento previsto na Súmula n.o 231 do STJ, a condenação não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, devendo ser mantida entre o mínimo e o máximo previsto em lei. Ou seja, se a pena-base for fixada no mínimo legal a pena intermediária não pode ser reduzida a título de atenuante, caso contrário estaria se transformando a atenuante em causa especial de diminuição de pena.
4. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 4.1. Havendo pedido expresso formulado pela vítima e prova do dano material decorrente da conduta delitiva, deve ser mantida a indenização mínima fixada na sentença. 4.2. Deve-se excluir a condenação referente aos danos materiais, porquanto o apelante já foi condenado em ação civil já transitada, com base no mesmo fato gerador; pena de restar configurado bis in idem, o que é proibido em nosso ordenamento.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.